Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020643-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 537.679.001-06 (APELANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 537.679.001-06 (APELADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NO PROCON –

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE
.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Daycoval S/A. e Marenil Rosa Oliveira Marques, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com repetição de indébito e indenização por danos morais
,
julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente os contratos
nº 20-6994191/20 e 20-71221357/20.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o contrato declarado inexistente foi regularmente celebrado entre as partes, já que devidamente assinado, portanto, perfeitamente válido.

Assevera que o valor referente ao empréstimo foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do contrato celebrado.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora recorre, ao argumento de que a restituição das parcelas, indevidamente, descontadas, devem ocorrer em dobro, eis que comprovada a má-fé do banco recorrido, dada a falsidade das assinaturas nos contratos questionados, confirmado pela perícia grafotécnica.

Outrossim, pugna que a compensação/restituição dos valores depositados em sua conta corrente, provenientes dos empréstimos fraudulentos não devem ser corrigidos, devendo, portanto, ser devolvidos pelo valor creditado.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 234585748 e 234585750.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o banco apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de inexistência de débito com repetição de indébito c/c indenização por danos morais, procedentes, enquanto a parte autora requer que conste na decisão que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, além de não incidir as correções sobre o montante a ser compensando, relativo ao crédito realizado em sua conta.

Dado que o mérito recursal do banco constitui todo o pedido, passa-se primeiro à sua análise.

Do recurso do Bano Daycoval

Extrai-se dos autos que a Recorrida é titular de benefício previdenciário, aposentadoria por invalidez e, ao perceber a diminuição do valor que recebe mensalmente, tomou conhecimento de que havia descontos relativos a um contrato de empréstimo com o Banco Daycoval S.A., que alega nunca ter pactuado.

Do caderno processual confere-se que no mês de fevereiro de 2020, a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos, provenientes de contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos) e, posteriormente, em 03/2020. O valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), realizado pelo Banco Requerido, sem a sua anuência.

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo e, na tentativa de resolver a questão, procurou o a instituição financeira (Banco Daycoval S/A) e, por não ter sucesso no pedido administrativo, ingressou com reclamação junto ao PROCON, processo n. 234583246.

Contudo, em razão da continuidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, dado que não solicitou qualquer empréstimo, e por não conseguir a resolução de forma administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, requereu a perícia grafotécnica, e de posse do laudo, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 20-6994191/20 e 20-71221357/20, por conseguinte, determino a devolução simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, a partir de 25/04/2020 até a data do último desconto que deverá ser apurado em cumprimento de sentença; desde já se consigne que o valor dos descontos até a propositura da ação perfazia R$ 8.634,24. Os valores devem ser devolvidos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuízo.

b)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do depósito) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

a)

CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O Banco recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos, cuja sentença restou assim consignada:

“(...) Ressalto que o recebimento dos valores é questão incontroversa entre as partes.

Por isso, a devolução dos valores recebidos ou compensação da entre os valores recebidos pela autora em conta corrente e as indenizações fixadas no julgado é devida, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, respeitando o disposto nos artigos 369, 876 e 884 do Código Civil. (...)

Dessa forma, os termos do artigo 1.022, II, do CPC,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para suprir a omissão da decisão objurgada, que passará a vigorar nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a)DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 20-6994191/20 e 20-71221357/20, por conseguinte, determino a devolução simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, a partir de 25/04/2020 até a data do último desconto que deverá ser apurado em cumprimento de sentença; desde já se consigne que o valor dos descontos até a propositura da ação perfazia R$ 8.634,24. Os valores devem ser devolvidos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuízo.

b)CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do depósito) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

c)CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

d) Para evitar o enriquecimento sem causa, determino que a parte autora devolva ao banco requerido eventual valor que tenha sido creditado em sua conta bancária a título de empréstimo discutido neste feito, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da contratação, autorizada a compensação com o valor a ser pago pelo banco requerido, a título de condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado, porém sequer os requereu, ou autorizou a fazê-lo, alegando dessarte, que a assinatura constante no contrato apresentado não foi feita por ela, bem ainda, que comunicou ao PROCON, com a abertura de processo administrativo.

Confere-se, outrossim, que diante da alegação de assinatura falsa, o juízo singular determinou a realização da perícia, que emitiu laudo atestando que as assinaturas constantes dos contratos apresentados não foram feitas pela autora, conforme trecho em destaque, id. 234585716, fl. 6, item 4:

4) As assinaturas tidas como sendo de MARENIL ROSA DE OLIVEIRA MARQUES que ora se visualizam no documento questionado, peça de exame, são legítimas ou não?

Resp.: Não são legitimas as assinaturas nos documentos questionados.

(grifos nossos)

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi oportunamente impugnada pela autora, e confirmada pelo laudo pericial, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da contratação fraudulenta.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 234585664 e 234585665, constando suposta assinatura, o referido documento foi refutado, notadamente porque a assinatura foi questionada e declarada como não realizada pela autora, por meio de laudo pericial grafotécnico, id. 234585717.

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que, por ausência de cautela, concedeu empréstimo à pessoa que estava se passando pela Apelada.

Diante disso, não há falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa forma, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado) e, posteriormente comprovado, conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o empréstimo consignado que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o que não o fez.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21).

Igualmente, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.10.2022).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, conforme consignado no ato sentencial.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Dessa feita, o desprovimento do recurso do Banco Daycoval é medida impositiva

Do recurso da parte autora

A irresignação da recorrente se dá com relação à repetição do indébito na forma dobrada, bem como à não incidência de correção monetária quanto à compensação/devolução dos valores creditados em sua conta corrente.

Confere-se dos autos, que o recurso merece provimento, e parte.

Ora, é cediço que o pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida ao consumidor gera o direito à repetição do indébito em dobro, salvo se demonstrado erro justificável pelo fornecedor, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que os valores debitados da folha de pagamento da recorrente são provenientes de empréstimo consignado que sequer foram por ela solicitados, e que, após a realização da perícia, comprovados que se tratava de operações fraudulentas.

Veja-se, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o banco recorrido não comprovou

excludente para a repetição em dobro, merece reparos a sentença nesse ponto, para condenar o banco apelado ao pagamento m dobro das parcelas indevidamente descontadas da parte autora, atualizadas na forma determinada na sentença.

Com relação à atualização monetária, relativa à compensação/devolução do montante depositado na conta corrente da parte autora, contudo, não merece reparos o ato sentencial, porquanto, devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo banco réu, àqueles por ele depositados na conta bancária da Autora, sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Frise-se que a correção monetária não constitui acréscimo, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão da corrosão inflacionária de forma que a sua aplicação visa, tão somente, propelir no tempo, o exato valor depositado, não representando, de forma nenhuma, sanção.

Assim, considerando que no caso, o valor inicialmente depositado, deveria permanecer em conta corrente de titularidade da Apelante, até o presente momento, nada mais justo que, do mesmo modo, a instituição financeira, igualmente, receba tais valores corrigidos desde a data do depósito.

Ademais, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência da relação jurídica. Valores depositados em conta. Compensação. Possibilidade. Status quo ante. Correção monetária. Declarada a inexistência da relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver à parte autora os valores descontados de seus vencimentos, deve esta, a fim de retornar as partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), devolver os valores que foram por aquela instituição depositados em sua conta bancária. A devolução pela parte autora do valor creditado em sua conta bancária deverá ser acrescida de correção monetária, para que o ressarcimento reflita o poder aquisitivo da moeda na atualidade e, assim, afaste o vedado enriquecimento sem causa. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003589-76.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 13/12/2022 (TJ-RO - AC: 70035897620208220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 13/12/2022)

Nessa quadra a manutenção da sentença invectivada, nesse ponto, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco DAYCOVAL S/A, e
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto por Marenil Rosa Oliveira Marques, para determinar a devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas da parte autora.

Outrossim, dado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados, no juízo de primeiro grau, no percentual máximo, de 20% do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024